Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-46.2021.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010945-46.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MAURINEI DONIZETE DE SOUSA - CPF: 004.497.191-54 (AGRAVANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RELAÇÃO AO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO
– NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 1.007,
CAPUT
E 932, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE (PREPARO) - AU
SÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de
não conhecimento do recurso de apelação, com fundamento nos artigos 1.007,
caput
e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de requisitos extrínsecos de admissibilidade (preparo),
se o
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1010945-46.2021.8.11.0055

AGRAVANTE: MAURINEI DONIZETE DE SOUSA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MAURINEI DONIZETE DE SOUSA
de não conhecimento do recurso de apelação, com fundamento nos artigos 1.007,
caput
e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de requisitos extrínsecos de admissibilidade (preparo).

O agravante relata que não reúne condições de arcar com as custas processuais, já que possui uma renda de 01 (um) salário mínimo; argumenta que a gratuidade deve ser indeferida se houver elementos que evidenciem que a parte não é hipossuficiente, o que não é o caso dos autos.

Requer o provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade da justiça em relação ao preparo recursal, bem como, conhecida e provida a apelação por ele interposta.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MAURINEI DONIZETE DE SOUSA
de não conhecimento do recurso de apelação, com fundamento nos artigos 1.007,
caput
e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de requisitos extrínsecos de admissibilidade (preparo).

Quanto ao mérito,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
A apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça e alega “
não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento, conforme documentos juntados com a inicial, especialmente a CTPS onde mostra ser auxiliar de câmara no frigorífico Marfrig
”.

Assim, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, determinei a intimação do apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, mediante a apresentação de outros documentos relevantes à sua pretensão, mas decorreu o prazo legal em 04.02.2022, sem qualquer manifestaçã
o

Com efeito, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinada a intimação do apelante para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em 29.03.2022 foi certificado o decurso do prazo legal em 24.03.2022 sem manifestação do apelado e sem recolhimento do preparo recursal.

É a síntese do necessário.

Decido.

O presente recurso não comporta seguimento.

Conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil/2015,
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

Nesse sentido, o artigo 932, III do CPC estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Desta feita, realizada a intimação para que o apelante comprovasse os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, não demonstrou e não recolheu o preparo do recurso. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Cito alguns precedentes desta Colenda Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL –
JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 4o, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade”
(Ap 17341/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, publicado no DJE 03/07/2018) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC –
RECURSO DE VANDERLEI DA COSTA E SILVA NÃO CONHECIDO – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RECEITUÁRIO MÉDICO E AVALIAÇÃO MÉDICA – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO DE ITAÚ SEGUROS S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC
. (...)”
(Ap 11468/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 29/06/2018) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4o) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO. 1. A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção”
(Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, publicado no DJE 17/05/2018) (destaquei).

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.007,
caput
e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, por ausência de requisitos extrínsecos de admissibilidade (preparo).
”

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022